Tribunal: CARF
Processo: 15983.720272/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720272/2014-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.960 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que os autos sejam encaminhados à Unidade Preparadora, para
que lá aguardem a decisão definitiva na instância administrativa do Processo Administrativo no.
15983.720125/2014-14.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão no
04-42.162, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, que, ao apreciar a impugnação apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, para manter o crédito tributário
exigido.
Através de lançamento, exige-se do Contribuinte IRPJ e CSLL, pela sistemática
do Lucro Real, em decorrência de sua exclusão do Simples Nacional, por meio do ADE no 35, de
10/10/2014, que é objeto de discussão no Processo Administrativo no 15983.720125/2014-14. Os
autos de infração e demonstrativos constam às fls. 3 a 23. Os lançamentos resultaram em R$
366.863,05 incluídos os tributos, multas de ofício (75%) e juros de mora.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação alegando, em
síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720272/2014-94
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720272/2014-94

a) preliminarmente, que a “impugnação deverá ficar suspensa até o julgamento do
último recurso a ser proposto em face do Ato de Exclusão do Simples Nacional, sendo que a
Manifestação de Inconformidade oferecida naquele processo tem o condão de suspender a
exigibilidade” do crédito tributário lançado pelos autos de infração a que se refere o presente
processo;
b) no mérito, que para aderir ao Simples Nacional, “o contribuinte tinha que ser
microempresa ou empresa de pequeno porte cinco anos antes da vigência do regime de
tributação entrar em vigor, o que ocorreu apenas em 01.07.2007, ... e não cinco anos antes da
publicação da lei, que se deu em 2006”;
c) da mesma forma, para optar pelo Simples Nacional, “a pessoa jurídica não
poderia ser oriunda de cisão ou outra forma de desmembramento em um dos cinco anos
calendário anteriores ao início da adesão ao Regime de tributação, que só entrou em vigor em
01.07.2007”;
d) como o registro de constituição da empresa junto ao órgão competente ocorreu
em 11 de março de 2002, na data em que entrou em vigência o Simples Nacional (01/07/2007) já
haviam se passado mais de cinco anos, não havendo pois impedimento para que a contribuinte
aderisse ao regime, o que ocorreu, aliás, de forma automática operacionalizada pela própria
Receita Federal;
e) a divisão da antiga Organização em três empresas foi uma decisão familiar, não
objetivando a inclusão de nenhuma delas no Simples Federal à época, ocorrendo a adesão a este
regime apenas como consequência;
f) caso se conclua que o desmembramento ocorreu em um dos cinco anos-
calendário anteriores à adesão ao Simples Nacional, o alegado impedimento não se encontraria
mais presente em 1o de janeiro de 2008, não sendo possível a exclusão a partir dessa data;
g) já havia sido editado ato declaratório de exclusão do Simples Federal em 2004,
tornado nulo, sem que, naquela ocasião, tenham sido apontadas quaisquer irregularidades;
h) não há nenhuma prova material de que a Sra. Marlene Oliveira atuava como
administrador de fato em outras empresas ligadas ao contribuinte;
i) é perfeitamente cabível e não induz nenhuma irregularidade o fato de as três
empresas contratarem a mesma empresa de contabilidade;
j) as transferências de empregados foram feitas legalmente;
k) os prédios em que funciona cada uma das entidades educacionais são
independentes;
l) o percentual de multa de 75% é inconstitucional e se mostra, também,
confiscatório.
Ao final, requereu: a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face
da manifestação de inconformidade em face da exclusão da contribuinte do Simples Nacional; b)
a declaração de nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional e o
cancelamento dos autos de infração; c) a redução da multa, do percentual de 75% para 20%, caso
mantido algum dos valores lançados; d) a improcedência dos autos de infração; f) a intimação
seja feita aos procuradores da autuada.
A DRJ apreciou suas razões, decidindo por julgar improcedente a impugnação
apresentada, para manter o crédito tributário exigido.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720272/2014-94

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições
de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Necessidade de Sobrestamento
Conforme acima relatado, em face do ato de exclusão do Simples Nacional
através do ADE no 35, de 10/10/2014, a não homologação das declarações de compensação, está
se exigindo IRPJ e CSLL, pela sistemática do Lucro Real, no montante de R$ 366.863,05,
acrescido de multas de ofício (75%) e de juros de mora.
É evidente a conexão entre o presente processo e o Processo Administrativo no
15983.720125/2014-14 que discute os termos e efeitos do ADE no 35, de 10/10/2014. Por certo,
a decisão que se há de proferir aqui depende fundamentalmente do que for decidido lá, vez que a
discussão lá tratada é responsável pelo lançamento discutido nestes autos.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
1. Os autos deste processo sejam encaminhados à Unidade Preparadora, para que
lá aguardem a decisão definitiva na instância administrativa do Processo Administrativo no
15983.720125/2014-14.
2. A Unidade Preparadora faça acostar aos presentes autos cópia da decisão
definitiva a ser proferida.
3. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital